Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade.
2 – À vista do fato de que as questões decididas no bojo do pronunciamento jurisdicional interlocutório atacado – tais como (i) rejeição da impugnação à gratuidade da Justiça; (ii) negativa de exclusão de litisconsorte; (iii) definição dos pontos controvertidos e autorização de produção probatória; (iv) não reconhecimento da prescrição; (v) identificação de que determinada questão já fora objeto de análise nos autos – não acarretam prejuízos imediatos e irreparáveis ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que sejam, oportunamente, reapreciadas por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta, tem-se por inviável a interposição de Agravo de Instrumento.
3 – A parte, ao apresentar suas razões recursais, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
4 – Confirma-se o não conhecimento de Agravo de Instrumento, quer por não encontrar arrimo no rol taxativo constante do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quer por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade consistente em atacar especificamente as razões de fato e de direito da decisão combatida.
Agravo Interno desprovido.